Tribunal: CARF
Processo: 13894.720290/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13894.720290/2011-05
ACÓRDÃO
2002-009.627 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO VALDECIR PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PAGOS AO
ADVOGADO.
Os honorários advocatícios poderão ser deduzidos dos rendimentos
auferidos por meio de ação judicial desde que o contribuinte apresente
documentação que comprove a contratação do advogado e o
correspondente pagamento ao patrono da ação.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
É devida a dedução do imposto de renda na fonte, quando a respectiva
retenção ficar devidamente comprovada com documentos hábeis e
idôneos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir da omissão de
rendimentos o valor de R$ 26.400,00 a título de honorário advocatício e incluir a dedução de IRRF
de R$ 5.306,11.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.627 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.720290/2011-05
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao Exercício 2009,
Ano-Calendário 2008, no qual o imposto a restituir de R$ 5.306,11 foi convertido
em imposto suplementar no valor de R$ 10.395,75, que acrescido de multa e
juros importou em R$ 20.231,16.
A infração apurada pela fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, decorre de omissão de rendimentos, conforme abaixo:
FONTE PAGADORA
RENDIMENTO
RECEBIDO
RENDIMENTO
OMITIDO
IRRF S/
OMISSÃO
TRANSPORTADORA F SOUTO
LTDA
70.000,00
70.000,00
0,00
Inconformado com a Notificação de Lançamento, da qual foi cientificado em
06/06/2011, o contribuinte apresentou impugnação em 24/06/2011, na qual
alega as razões a seguir:
- deixou de declarar, por esquecimento, o valor de R$ 70.000,00, decorrente de
ação trabalhista contra a empresa TRANSPORTADORA F SOUTO LTDA;
- declarou equivocadamente IRRF no valor de R$ 5.306,11, quando deveria ser de
R$ 15.918,33, valor efetivamente recolhido;
- não foi computado o valor na dedução da base de cálculo o pagamento de
honorários advocatícios, cujo quantia importou em R$ 26.400,00, o que geraria
saldo de imposto a restituir;
- junta aos autos recibos assinados pelos advogados e cópias de documentos de
arrecadação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/11/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 24/12/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.627 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.720290/2011-05
3
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos;
b) anexa os comprovante de pagamento dos DARF em nome do contribuinte, os
quais se referem à ação trabalhista 1056.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Transportadora F. Souto Ltda, no valor de R$ 70.000,00, sendo que a decisão de piso
manteve esta infração, pois não havia nos autos uma única folha do Processo 1.056/00, da 6a Vara
do Trabalho de Guarulhos, ao qual estão vinculados os recibos de pagamento emitidos pelos
advogados às fls. 13/16.
Compulsando os autos, constata-se que o patrono do contribuinte na ação
trabalhista em questão foi o Dr. Airton Camilo Leite Munhoz (OAB/SP 65.444), conforme fls.
22/25, logo entendo como comprovada a dedução de honorários advocatícios (fls. 45/48), no valor
total de R$ 26.400,00.
No que diz respeito ao valor do IRRF, entendo como comprovado um valor total de
R$ 10.612,22 (fls. 50/51), no ano-calendário 2008, tendo em vista que o contribuinte já se utilizou
de uma dedução de IRRF de R$ 5.306,11 em sua DIRPF (fs. 06 e 17/21), logo deve ser incluído uma
dedução de IRRF de R$ 5.306,11.
Esclareça-se que o IRRF recolhido em 2009 (fl. 45), no valor de R$ 5.306,11, não
pode ser deduzido em sua DIRPF ano-calendário 2008, pois a presente Notificação de Lançamento
é relativa ao ano-calendário 2008.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para excluir da omissão de rendimentos o valor de R$ 26.400,00 a título de
honorário advocatício e incluir a dedução de IRRF de R$ 5.306,11.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.627 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.720290/2011-05
4

Fl. 58
DF CARF MF
Original